Tribunal: TJMT
Processo: 1002463-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002463-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (IMPETRANTE), JOAO VITOR FERREIRA BARRETOS - CPF: 061.405.491-59 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO SERGIO VIVAN FILHO - CPF: 083.748.019-13 (VÍTIMA), LUANA MALHEIROS AZZI VIVAN - CPF: 097.573.439-35 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO
–

IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – FEITO QUE TRAMITE REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INVESTIGAÇÕES ENCERRADAS – DENÚNCIA OFERTADA – AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA NA IMINÊNCIA DE SER REALIZADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular andamento do feito, que tramita em ritmo satisfatório, mesmo em vista da complexidade dos delitos sob apuração.

2.

Ainda que assim não o fosse, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, com o oferecimento da denúncia, se encontram superadas quaisquer irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002463-75.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: DR. JOSÉ ROBERTO GÓES

PACIENTE: JOÃO VITOR FERREIRA BARRETOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1027046-16.2023.8.11.0015 (PJe), pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 157, §2o-A, I
; pelo
art. 157, § 2o, II
; pelo
art. 180
; e pelo

art. 147,
caput,
todos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso em flagrante delito em
03/11/2023
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, ao que se seguiu, pelo d. juízo
a quo
, a homologação do auto flagrancial e a
decretação da prisão preventiva
do paciente.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, por não ter sido, à data de impetração do
writ
, sequer
instaurado inquérito policial
para apreciação dos fatos, em ofensa ao art. 10 do Código de Processo Penal, sem que tenha sido, portanto, tampouco deflagrada eventual Ação Penal, tudo a resultar em
malfadado excesso de prazo
e, via de consequência, acarretar a
ilegalidade
da prisão preventiva imposta ao paciente.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 201205162 ao ID 201205172.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID 201348665), requisitaram-se informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 202527657.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 205522156).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOÃO VITOR FERREIRA BARRETOS
foi
preso em flagrante delito
em
03/11/2023
, pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 157, § 2o-A, I
; pelo
art. 157, § 2o, II
; pelo
art. 180
; e pelo

art. 147, todos do Código Penal.

Em sede de audiência de custódia, o claustro flagrancial foi
homologado
e convertido em
prisão preventiva
, vindo a ser, posteriormente, ofertada
denúncia
em desfavor do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal
, com a causa de aumento de pena prevista pelo
§ 2o-A, I, do mesmo diploma
, e pelo
art. 244-A, § 2o da Lei n. 8.069/90
, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Dito isso, colhe-se da exordial acusatória que, no dia 3 de novembro de 2023, por volta das 00h20min, na residência particular localizada à Rua Pisa, n. 1.612, no bairro Residencial Florença, no Município de Sinop/MT,
JOÃO VITOR FERREIRA BARRETOS
, em conjunto com o adolescente
Matheus Henrique Siebre da Silva
, ambos unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
com emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas
,
subtraíram, em proveito comum, e com ânimo de assenhoramento definitivo, diversas coisas alheias móveis
avaliadas, no total, em cerca de
R$ 65.000,00
[sessenta e cinco mil reais], pertencentes às vítimas
Agnaldo Sérgio Vivian Filho
e
Luana Malheiro Azzi Vivian
.

Nas mesmas condições de tempo e local,
JOÃO VITOR
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
corrompeu o adolescente
Matheus Henrique
, nascido em 21/09/2006, ao com ele praticar a referida infração penal.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidos,
JOÃO VITOR
e o adolescente
Matheus Henrique
se deslocaram até o imóvel dos ofendidos e desligaram o padrão de energia da casa, o que fez com que
Agnaldo
saísse da residência.

Nesse momento, a vítima foi abordada por eles, que anunciaram o assalto e, sob a mira de arma de fogo, adentraram no local, rendendo em seguida
Luana
e
Amanda Milene Malcrida
.

No desdobramento dos fatos, já no interior do imóvel, enquanto se revezavam na coleta dos bens dos ofendidos, colocando-os em bolsas e no veículo da família,
JOÃO VITOR
e o adolescente
Matheus Henrique
, com o intuito de incutir grande temor nos rendidos, engatilharam a arma de fogo para mostrar que ela estava municiada, dizendo que, se reagissem, as matariam.

Além disso, durante a ação,
JOÃO VITOR
e o adolescente
Matheus Henrique
obrigaram
Agnaldo
a desbloquear o aplicativo do banco e realizar transação financeira, transferindo o valor de
R$ 489,62
[quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos] para a conta bancária da mãe do adolescente.

Denota-se, ainda, que o paciente e o adolescente mantiveram as vítimas em cativeiro por
uma hora e meia
, enquanto subtraíam diversos objetos. Na sequência, ameaçaram os ofendidos para que não saíssem, trancando-os dentro da residência e evadindo-se do local no carro da família, levando os produtos subtraídos.

Posteriormente, a equipe policial foi acionada e obteve informações das características dos envolvidos e do carro subtraído, bem como acessaram o
iCloud
do celular iPhone da vítima
Luana
, conseguindo assim identificar a localização do aparelho.

Realizadas as diligências necessárias, os militares lograram êxito em localizar
JOÃO VITOR
e o adolescente
Matheus Henrique
, que estavam em posse da arma de fogo utilizada para a prática do roubo, bem como do veículo das vítimas e demais pertences subtraídos.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
consistente em
excesso de prazo
, argumentando, em síntese, “
que até o presente momento não foram se quer
instaurado o inquérito policial
, ou seja,
não há o relatório final
por parte da autoridade policial
”; não tendo sido tampouco ofertada
denúncia
pelo i. representante ministerial, tudo a justificar a
revogação
da prisão preventiva imposta ao paciente, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, registro
que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite dos autos originários,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, tendo sido o paciente
preso em flagrante delito
em
03/11/2023
, realizou-se audiência de custódia na
mesma data
, oportunidade em que se converteu o claustro pré-cautelar em segregação preventiva.

Apenas sete dias depois, em
10/11/2023
foi distribuído o Inquérito Policial n. 1027510-40.2023.8.11.0015, já acompanhado do
Relatório Final
(Relatório n.
2023.7.110492), em que se
indiciou
o paciente pela prática dos delitos previstos pelo art. 157, §2°, II, e §2o-A, I, do Código Penal; pelo art. 180 do Código Penal; e pelo art. 244-B da Lei 8.069/90.

Concedida vista dos autos ao i. representante ministerial, ofertou-se
denúncia
em desfavor do paciente em
28/11/2023
, ensejo em que lhe foi imputada a prática dos crimes tipificados pelo
art. 157, §2o, II e V, do Código Penal
, com a causa de aumento de pena prevista pelo
§2o-A, I, do mesmo diploma
, e pelo
art. 244-A, §2o da Lei n. 8.069/90
, na forma do artigo 69 do Código Penal, nos termos já relatados.

Vê-se, portanto, que, quando da impetração do
writ
em
06/02/2024
,
já havia sido instaurado e concluído o inquérito policial correspondente
, tendo sido inclusive
ofertada denúncia
, a qual, registre-se, fora
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
29/11/2023.

Após a citação do paciente, a i. Defensoria Pública apresentou
resposta à acusação
em
15/12/2023
, oportunidade em que pleiteou a
revogação
de sua prisão preventiva, pleito que restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
15/02/2024
, após manifestação desfavorável do
parquet
.

Designada audiência de instrução e julgamento para a data de
27/02/2024
, o d. causídico impetrante requereu sua
habilitação
no feito em
16/02/2024
. Na data da solenidade, promoveu-se, mediante decisão fundamentada, o
reagendamento
da audiência instrutória para
20/03/2024
, que se encontra, portanto, na iminência de ser realizada.

Nesse cenário, a despeito da insurgência deduzida pelo d. causídico, deve-se considerar que
não lhe assiste qualquer razão quanto à arguição de excesso de prazo
, uma vez que a análise dos autos revela que,
mesmo em vista da complexidade dos fatos
sub judice
, o feito tem tramitado de maneira
regular
, vindo o d. juízo
a quo
a tomar todas as medidas cabíveis com vistas à condução do processo em
ritmo razoável
.

Logo, apesar de louvável a preocupação do d. impetrante com o tempo de encarceramento provisório do paciente,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, pois o feito vem tramitando de forma satisfatória, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução dos autos; e restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ainda que assim não o fosse
, consoante todo o exposto, as investigações se encontram
encerradas
, já tendo sido ofertada, nos autos n. 1027510-40.2023.8.11.0015, a correspondente
denúncia
pelo i. órgão ministerial; e, como é cediço, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal
tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi
do RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017
).

Nesse cenário, por derradeiro, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte de Justiça estadual.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO VITOR FERREIRA BARRETOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024